Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603170-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603170-09.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 05/10/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JOÃO CANDIDO ALVES DE
OLIVEIRA - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763916
11/11/2023
18:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.805

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603170-
09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
D E S C A B I M E N T O . E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43763916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração ou as
respectivas contrarrazões; (ii) que tais
documentos sejam suficientes para suprir a
falta já observada e para comprovar o que
se alega sem a necessidade de nova
análise técnica.

3. A possibilidade excepcional de juntada
de documentos a destempo destina-se a
provar fato já afirmado pelo prestador de
contas e apreciado pela unidade técnica
durante a instrução do processo, não a
alterar completamente a indicação dos
dados essenciais da operação havida.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43733020) opostos por João Cândido Alves de Oliveira
em face do acórdão nº 62.545, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições de 2022, e determinou o recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que o acórdão teria sido omisso em relação às informações constantes nos
extratos bancários apresentados, que afastariam a determinação de recolhimento ao Tesouro.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial (id.
43745249).

É o relatório.

Num. 43763916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 28/09/2023 (id. 43730164) e as razões foram protocoladas em 02/10/2023 (id.
43733020).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Num. 43763916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado "dados constantes dos extratos bancários".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta novamente todos os documentos
Num. 43763916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

correspondentes e explica a movimentação realizada.

Pois bem.

Evidencia-se que as informações quanto à comprovação da despesa de R$
1.000,00 com a prestadora de serviços Elisângela Costa da Silveira, cuja análise o
embargante reputa como tendo sido omitida, não só foi reproduzida no corpo do voto
condutor, como também efetivamente avaliada, tendo sido emitida conclusão contrária ao
seu interesse.

A propósito, confira-se o trecho:

(...)
No caso, foi registrado no relatório de despesas (id. 43609877, p. 8) o gasto
no valor total de R$ 2.900,00 relativo a atividades de militância/cabo eleitoral
pela fornecedora Elisangela Costa da Silveira, pago com recursos do FEFC, e
cujos desembolsos correspondentes estão registrados nos extratos bancários
da conta de movimentação do FEFC (id. 48610020).
Ocorre que o contrato de prestação de serviços relativo a tal despesa (id
43609997) foi firmado no valor de R$ 1.900,00 e não há nos autos qualquer
outro documento ou comprovação relativamente à divergência de R$
1.000,00 despendidos a mais.
Tampouco houve manifestação específica do prestador quanto à divergência
apontada, de modo que resta caracterizada a infração aos seguintes
dispositivos da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
Conforme referido, do cotejo entre os extratos bancários e os relatórios
contido nos autos, verifica-se que foram utilizados recursos do FEFC para o
pagamento da despesa em questão, de modo que deve ser aplicado o art. 79
da Resolução TSE nº 23.607/2019, segundo o qual:
(...)
Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade do gasto efetuado com recursos do FEFC, impõe-se a
necessidade de devolução do valor de R$ 1.000,00, atualizado na forma do
artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A irregularidade corresponde a 1,06% do total de despesas contratadas e
deverá ser sopesada com as demais, em análise conjunta, para fins de
aplicação dos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)

Nesse contexto, considerando que os extratos bancários e relatórios
financeiros já constavam dos autos e foram apreciadas no acórdão embargado, conclui-
se que não há omissão alguma, não se incluindo dentre os escopos dos aclaratórios a
submissão dos elementos de prova a nova análise e julgamento pelo mero fato de a
conclusão do órgão julgador ser contrária ao interesse da parte.

Por outro lado, esta Corte Eleitoral adotou o entendimento pela possibilidade
de apreciação de documento apresentado a destempo com a finalidade exclusiva de
afastar eventual devolução ao erário, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa da
Num. 43763916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

União.

No sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275
do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).
2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido. 6. Embargos rejeitados.
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060356853, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023, não destacado no original].

No caso em apreço, o embargante acostou, junto com as razões de
embargos, diversos documentos com a finalidade de complementar e comprovar as
movimentações registradas nos extratos bancários (id. 43733021).

De início, reputa-se cabível a apreciação desses documentos, uma vez que o
entendimento desta Corte é no sentido de conhecer todos os elementos de prova aptos a
afastar determinações de recolhimento, desde que cheguem aos autos antes do
julgamento.

Em síntese, a irregularidade que fundamentou a determinação de devolução
ao erário foi a ausência de comprovação da diferença de R$ 1.000,00 de recursos
provenientes do FEFC pagos a mais à prestadora de serviços Elisângela.

Elisângela firmara com o candidato um contrato de prestação de serviços
segundo o qual fora acordado o pagamento no valor de R$ 1.900,00, mas recebeu o valor
de R$ 2.900,00 proveniente das contas de movimentação do FEFC.

Num. 43763916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

Quando foi instado a se manifestar sobre tal irregularidade, por ocasião do
relatório de diligências, o prestador não teceu qualquer consideração ou prestou qualquer
esclarecimento sobre este tópico especificamente.

Somente em sede de embargos veio alegar que o valor relativo à divergência
apontada (R$ 1.000,00) teria sido equivocadamente transferido à prestadora de
serviços Elisângela e, em razão de tal equívoco, teria sido logo devolvido. Ocorre que tal
devolução, por outro "equívoco", foi realizada em conta bancária diversa, destinada à
movimentação de doações para a campanha e logo foi utilizada para pagamento de outra
despesa.

Nesse contexto, tem-se que os documentos apresentados junto aos
embargos de fato comprovam as movimentações realizadas nas contas bancárias, que,
contudo já eram identificáveis nos extratos bancários apresentados anteriormente e foram
devidamente analisados pelo acórdão embargado. Não é a existência dessa
movimentação que carece de comprovação, mas sim sua motivação, principalmente
quando em confronto com as demais informações registradas na prestação de contas.

A tese do equívoco nos lançamentos foi apresentada pela primeira vez
somente nos embargos e entra em contradição com os registros realizados na prestação
de contas.

Ora, a "devolução" do valor de R$ 1.000,00 que teria sido equivocadamente
pago à Elisângela foi registrada como receita financeira proveniente de pessoa física,
tendo sido inclusive emitido o recibo eleitoral de n. 077900600000PR000004E (id.
43349315). Por fim, no relatório de despesas (id. 43349303, p. 7/8), a despesa com
Elisângela foi registrada no valor de R$ 2.900,00.

Na ocasião, sequer foi juntada qualquer nota explicativa que fizesse
referência a eventual equívoco ocorrido na movimentação de campanha.

Tem-se a situação em que, em um primeiro momento, o embargante sequer
respondeu ao apontamento efetuado pelo setor técnico em relação a este tópico e,
posteriormente, se utiliza dos embargos para adotar tese que contradiz seus próprios
registros nos relatórios da prestação de contas.

Em suma, os documentos apresentados não são suficientes para promover
qualquer alteração quanto à determinação de recolhimento de valores contida no acórdão
embargado.

A possibilidade excepcional de juntada de documentos a destempo destina-
se a provar fato já afirmado pelo prestador de contas e apreciado pela unidade técnica
durante a instrução do processo, não a albergar a eternização do feito, oportunizando que
a parte possa juntar documentos quando bem entender, apresentando teses novas e sem
ao menos justificar a falta de empenho na sua produção nos prazos legais.

Conclusão

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões e, no mérito, REJEITO-OS.
Num. 43763916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603170-09.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA - Advogados
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763916 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/11/2023 18:49:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111118494948000000042722409
Número do documento: 23111118494948000000042722409
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:59:38